Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-88.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Fraturas de membro inferior esquerdo – Transtornos mentais – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida via administrativa – Convocação para perícia de revisão (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Laudos periciais oficiais recentes que atestam a permanência do estado de incapacidade total e permanente –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Fraturas de membro inferior esquerdo – Transtornos mentais – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida via administrativa – Convocação para perícia de revisão (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Laudos periciais oficiais recentes que atestam a permanência do estado de incapacidade total e permanente – Condenação do INSS a manter o pagamento da aposentadoria por invalidez – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010461-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos TARCISIO JORGE DOS SANTOS e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010461-88.2019.8.26.0053 -Voto no 24.516
2
REEXAME NECESSÁRIO N° 1010461-88.2019
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
Tarcísio Jorge dos Santos e INSS
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.516
Acidente do Trabalho
Fraturas de membro inferior
esquerdo Transtornos mentais Autor beneficiário de
aposentadoria por invalidez acidentária, concedida via
administrativa
Convocação para perícia de revisão
(parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91)

Cessação da benesse
Laudos periciais oficiais
recentes que atestam a permanência do estado de
incapacidade total e permanente Condenação do INSS
a manter o pagamento da aposentadoria por invalidez
Sentença mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença, que, em
ação visando ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez, julgou
procedente o pedido para condenar o INSS a manter o pagamento da
aposentação (fls. 127/131).
A r. sentença também deferiu tutela de urgência
para manutenção da aposentadoria, ordem atendida pelo INSS (fls.
146/147).
Não houve a interposição de recursos pelas
partes (fl. 148).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010461-88.2019.8.26.0053 -Voto no 24.516
3
Narra a inicial, de modo genérico, que o autor
obteve
aposentadoria
por
invalidez,
NB
92/533.558.073-5,
em
23.10.2007, em razão de acidente de trabalho, com lesões em membro
inferior esquerdo e o desenvolvimento de transtornos mentais.
Contudo, após perícia médica de revisão, em
06.08.2018, teve seu benefício cancelado.
Na ocasião, o ente público entendeu pela
cessação do estado de incapacidade laborativa total e permanente,
aplicando, então, o disposto no artigo 47, da Lei no 8.213/91 (fls. 47 e 79).
Por discordar da decisão administrativa, o autor
ajuizou a presente demanda, visando à manutenção da benesse e
demais consectários legais.
E, consoante o conjunto probatório, compartilho
do desfecho dado pela r. sentença.
Com efeito, realizada perícia ortopédica o exame
clínico restou assim descrito:
Exame físico especial: PÉ E TORNOZELO ESQUERDO.
Inspeção: deambula com auxílio de muleta canadense. Palpação óssea: dor na região
do tornozelo. Mobilidade: redução em grau máximo dos movimentos do tornozelo e do
pé. (fls. 56/57)
Por sua vez, o exame psíquico apontou:
Adentra-se à sala com certa hesitação (usando bengala).
Cuidados higiênicos adequados. Descuido estético. Fácies ansiosa. Atenção com
tendência à dispersão. Estabelece dialogo com certa dificuldade. Pensamento de curso
lento e conteúdo voltado para as limitações decorrentes do evento infortunístico. Sem
distúrbios do juízo e da crítica. Humor ansioso, depressivo. Superficialidade afetiva.
Externa emoções ao longo da entrevista. Pobreza prospectiva. (fls. 95/96)
Ambos
os
peritos,
em
suas
respectivas
especialidades, concluíram pela permanência do estado de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010461-88.2019.8.26.0053 -Voto no 24.516
4
total e permanente (fls. 57 e 98/100).
Ainda que se pudesse aventar eventual dúvida
em relação à suscitada incapacidade total decorrente exclusivamente do
quadro ortopédico, anoto que esta não é suficiente para afastar a
caracterização da invalidez quando analisadas as sequelas físicas em
associação ao estado patológico mental observado.
No mais, não há, nos autos, subsídios técnicos
capazes de infirmar as conclusões oficiais, as quais merecem, então,
prevalecer.
Quanto ao nexo causal, impende tecer as
seguintes considerações.
A reavaliação pericial realizada pelo INSS tem
amparo no parágrafo 4o do artigo 43, Lei no 8.213/91, a qual, salvo
melhor juízo, refere-se, tão somente, à reanálise da incapacidade
laborativa, mesmo nas hipóteses de concessão administrativa do
benefício.
Ora, se o próprio INSS entendeu presente o
liame ocupacional, implantando benefício de caráter acidentário, não se
mostra razoável, por ocasião da mera investigação da manutenção da
incapacidade laborativa, sustentar o contrário, comportamento que só
vem a causar insegurança nos atos que pratica.
De qualquer modo, e apenas pelo prazer ao
debate, verifico que ambos os peritos judiciais admitiram a relação de
causalidade das sequelas, ortopédicas e mentais, com o infortúnio (fls.
57/58 e 100/101).
Este, por sua vez, resta admitido pois, apesar da
inexistência de notícia de CAT nos autos, consta prontuário médico da
empregadora em que assinalada a ocorrência do acidente típico em
22.06.2006 (fl. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010461-88.2019.8.26.0053 -Voto no 24.516
5
No mais, os informes acostados confirmam a
concessão de dois auxílios-doença acidentários desde o infortúnio, tendo
o primeiro como fato gerador as fraturas e, o segundo, o quadro mental
instalado, com posterior conversão deste em aposentadoria por invalidez
também acidentária (fls. 67/72).
Dessa forma, correta a r. sentença ao determinar
a manutenção do pagamento da benesse ao autor.
Afasta-se, contudo, a determinação de aplicação
de processo de reabilitação, ainda que na medida do possível, tal como
estabelecido na r. sentença, porquanto inexistente pedido do autor neste
sentido e, outrossim, trata-se de procedimento cuja eventual viabilidade
deve ser avaliada, na via administrativa, pelo ente previdenciário.
O termo de restabelecimento foi adequadamente
fixado pela r. sentença, não merecendo alteração.
Os valores devidos pelo desconto gradual serão
apurados através dos índices econômicos pertinentes, mês a mês,
conforme o critério adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações
posteriores, observando-se a decisão proferida no dia 20 de setembro de
2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso
Extraordinário no 870.947, na qual declarada a impossibilidade de
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Parâmetros dos juros moratórios e condenação
referente aos honorários advocatícios desmerecem correção.
Para a reimplantação administrativa da benesse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010461-88.2019.8.26.0053 -Voto no 24.516
6
a renda mensal inicial deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR